Tribunal: TJBA
Processo: 8058251-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058251-85.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MONICA DA ANUNCIACAO BARBOSA Advogado(s): GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s):LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE CONTRATOS. MIGRAÇÃO DE SISTEMAS. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta por Mônica da Anunciação Barbosa contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida em face do Hipercard Banco Múltiplo S/A, reconhecendo a legitimidade da dívida e da consequente negativação. A Apelante sustenta que o débito de R$ 629,00 é indevido, por decorrer de contrato distinto daquele apresentado pelo Banco, e pleiteia a reforma integral da sentença com declaração de inexistência do débito e indenização moral. II. Questão em discussão 2. Discute-se, no mérito, se a negativação impugnada decorre de débito legítimo e se há comprovação de dano moral indenizável, diante da alegada divergência entre os números de contrato apresentados pelas partes. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade, pois a Apelante apresentou fundamentos específicos de fato e de direito para embasar o pedido de reforma, atendendo ao disposto no art. 1.010, II, do CPC. 4. Os documentos de ID 87957961 e 87957964 demonstram que o contrato nº 29027-005122719470000 corresponde ao mesmo vínculo contratual anteriormente identificado sob nº 001318105180000, apenas migrado para o sistema SICW, mantendo-se o mesmo cartão físico. A divergência numérica, portanto, decorre de mera atualização interna, sem alteração da relação obrigacional. 5. A migração de sistemas informatizados é prática administrativa legítima e não implica novação contratual, tampouco descaracteriza obrigações assumidas. 6. A alegação de encerramento unilateral do contrato não encontra respaldo fático, uma vez que, conforme a sentença proferida na ação anterior (proc. nº 0003210-12.2021.8.05.0001), não houve determinação de cancelamento, mas apenas discussão pontual sobre pagamento de fatura. 7. No tocante ao ônus da prova, embora a relação seja de consumo, a inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança (art. 373, I, CPC). A Apelante não trouxe comprovantes de pagamento nem outros documentos capazes de infirmar a cobrança. 8. As telas sistêmicas apresentadas pelo Banco, corroboradas por registros anteriores e pela admissão da própria Apelante quanto à contratação, configuram prova suficiente da existência da dívida, conforme orientação do STJ (REsp 1637876/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi). 9. Comprovada a relação contratual e ausente prova de quitação, a negativação caracteriza exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do CC, não havendo que se falar em dano moral presumido. 10. A notificação prévia é responsabilidade do Cadastro de Proteção ao Crédito, a teor da súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A divergência numérica entre contratos, quando decorrente de mera migração de sistemas, não afasta a validade da relação jurídica comprovada por telas sistêmicas corroboradas por outros elementos de prova. 2. Comprovada a existência do débito e ausente prova de quitação, a negativação constitui exercício regular de direito do credor, não gerando dano moral.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 85, §11; 98, §3º; 1.010, II; 1.026, §2º, CC, art. 188, I, CDC, art. 6º, VIII; art. 43, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1637876/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 15/12/2016; Súmula 359; TJ-MG, Apelação Cível nº 5005804-80.2018.8.13.0231, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, julgado em 07/02/2024, TJ-MT, Recurso Inominado nº 1028152-55.2023.8.11.0001, Rel. Des. Antônio Horácio da Silva Neto, julgado em 27/11/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8010031-51.2025.8.05.0001, sendo Apelante Mônica da Anunciação Barbosa e Apelado Hipercard Banco Múltiplo S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator